Tribunal: TJSP
Processo: 2273365-69.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Presidente Tribunal
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. I. Caso em exame (1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. (2) A parte embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se estão configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. I. Caso em exame (1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. (2) A parte embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se estão configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir (1) Não está presente a hipótese de omissão no acórdão embargado. (2) O acórdão enfrentou todas as questões relevantes. (3) O recurso possui caráter infringente, a revelar inconformismo com a decisão, o que não está em harmonia com a natureza dos embargos de declaração. (4) A modificação do julgado somente é possível se houver vício que justifique tal alteração. IV. Dispositivo e tese (1) Embargos de declaração rejeitados. Tese de Julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo para sanar vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AI no 495.880 AgRg- EDcl, Rel. Min. Cezar Peluzo, 1a T., j. 28.03.2006.